Tribunal: TJSP
Processo: 2299114-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação – Interesse da Caixa Econômica Federal não caracterizado – Processo que já foi remetido à Justiça Federal nos termos do art. 109 da Constituição Federal, com reconhecimento da competência da Justiça Estadual – Aplicação da Súmula 150 do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação – Interesse da Caixa Econômica Federal não caracterizado – Processo que já foi remetido à Justiça Federal nos termos do art. 109 da Constituição Federal, com reconhecimento da competência da Justiça Estadual – Aplicação da Súmula 150 do STJ – Decisão em conformidade com o Tema 1.011 do STF - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2299114-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado JOÃO
AGOSTINHO MODANES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2299114-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22.088
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2299114-93.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0002620-93.2012.8.26.0315
Comarca:
Laranjal Paulista (1a Vara)
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A.
Agravados: João Agostinho Modanes
Juíza: Eliane Cristina Cinto
Voto n. 22.088
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação
proposta visando a cobertura securitária por danos físicos
em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da
Habitação
Interesse da Caixa Econômica Federal não
caracterizado
Processo que já foi remetido à Justiça
Federal nos termos do art. 109 da Constituição Federal, com
reconhecimento da competência da Justiça Estadual

Aplicação da Súmula 150 do STJ
Decisão em
conformidade com o Tema 1.011 do STF - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, nos autos da ação de indenização securitária, da
decisão de fls. 1.081 dos autos principais, na parte em que afastou a
competência da Justiça Federal, consignando que houve preclusão
consumativa da matéria e que o processo já foi remetido para a Justiça
Federal, lá sendo reconhecida a competência da Justiça Estadual.
Sustenta a recorrente que se trata de apólice de
seguro do Ramo 66 (pública), tendo a Caixa Econômica Federal,
administradora do FCVS, interesse processual no feito, devendo ser
considerado o julgamento do RE 827.996, com remessa do processo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2299114-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22.088
3
Justiça Federal, diante da intervenção de terceiro legítima e necessária,
apontando a incompetência absoluta da Justiça Estadual
Pleiteia a reforma com a remessa do processo à
Justiça Federal, ante a expressa determinação insculpida na tese 2 do RE
827.996.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal
pelo julgamento do RE 827996 RG / PR PARANÁ, REPERCUSSÃO
GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, relativo ao Tema 1.011, fixou as seguintes teses:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a
CEF passou a ser administradora do FCVS, é
aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em
trâmite na data de sua entrada em vigor
(26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de
conhecimento), devendo os autos ser remetidos à
Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da
União, caso haja provocação nesse sentido de
quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o
§ 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
e 1.2) com sentença de mérito (na fase de
conhecimento), podendo a União e/ou a CEF
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se
encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei
9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2299114-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22.088
4
Justiça Comum Estadual até o exaurimento do
cumprimento de sentença";
e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue
em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo
judiciário a partir do momento em que a referida
empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em
intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do
CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
É entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça que: " compete à Justiça Federal decidir sobre a exclusão de
ente federal da relação processual e definir a competência para o
julgamento da causa, descabendo, a respeito da questão, novo exame
pela Justiça comum estadual. Súmulas 150, 224 e 254/STJ. (AgRg no
REsp 1428125/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 26/05/2014), bem como que: "a
teor das Súmulas ns. 150, 224 e 254 do STJ, compete à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença,
no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública.
Precedentes" (AgRg no AREsp 435.112/MS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013), e ainda que: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2299114-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22.088
5
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.o 150, 224 E 254 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO" (AgRg no REsp 1249751/SC, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/02/2015, DJe 18/02/2015).
O processo já foi remetido à Justiça Federal, que
reconheceu a falta de interesse da CAIXA em integrar o feito e,
consequentemente, a competência da Justiça Estadual para seu
processamento, inclusive em grau recursal (fls. 961/965) dos autos
principais, aplicando-se, portanto, a Súmula 150 do STJ: “Compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas”, o que está em consonância com o Tema 1.011 do
STF.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica